Tribunal: STF
Processo: RE 1428782
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “Mandado de segurança. Perito criminal aposentado. Provento equivalente à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, correspondente à classe ocupada por ocasião da inativação. Cumprimento do requisito constitucional de tempo mínimo de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Distinção acerca de classes e níveis não estabelecida na Constituição Federal. Precedentes. Recurso e reexame necessário desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, no que concerne ao índice de correção monetária (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 6):



    “Conforme interpretação sistemática da legislação aplicável à parte recorrida e do texto constitucional referente à aposentadoria dos funcionários públicos, o funcionário deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível, nos exatos termos do artigo 8º da emenda Constitucional n. 20/98, que origem à redação do art.40, § único, III, da Constituição Federal.



    (...) 



    Foram preservados, no entanto, os direitos adquiridos daqueles que já haviam preenchido os requisitos para a concessão de aposentadoria na data de entrada em vigor da referida Emenda, mas que optaram por continuar trabalhando. Aplicando-se o raciocínio para o caso em tela, teria a parte autora o direito à aposentadoria com o salário de classe especial se, em 16 de dezembro de 1998 data da publicação da Emenda - tivesse completado as condições para aposentação. 



    Todavia, naquela data, não havia completado as condições necessárias para inativação. Não há que se falar em direito adquirido e somente seria considerada perito criminal classe especial- para fins de proventos - se tivesse permanecido, nos termos da regra constitucional, por pelo menos cinco anos neste nível.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 16, p 1).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, pp. 3-5):



    “Cinge-se a disputa à interpretação sobre o requisito constitucional de tempo mínimo de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, previsto no inciso III do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 20/1998.



    (...)



    Isso realçado, e sem controvérsia sobre cumprimento dos demais requisitos estabelecidos na Constituição Federal, evidencia-se, no que pertine ao deslinde do feito, haver exigência constitucional sobre tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, nada havendo sido mencionado sobre classes, níveis ou classificação nas carreiras, e, desse modo, entendo ser defeso à SPPREV criar distinção onde a Constituição não fez.”



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



    A ratificar esse entendimento, ao julgar o Tema 1207 da sistemática da Repercussão Geral, o Tribunal Pleno concluiu que: “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente